Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702435-26.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: BUMPER MAGAZINE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS, ARTIGOS ESPORTIVOS E VESTUARIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravante para efetuar o prepara do recurso, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora